Tribunal: STF
Processo: HC 251160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley e Souza Fonseca, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 953.563/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    Neste writ, a defesa busca a fixação do regime prisional inicial semiaberto, argumentando, em síntese, que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a imposição do fechado. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ANTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ALMEJADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A anterior concessão de progressão ao regime semiaberto evidencia a falta de interesse de agir da defesa quanto ao pedido de fixação do referido regime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 7)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme afirmado na decisão agravada, a anterior concessão de progressão ao regime semiaberto demonstra a falta de interesse de agir da defesa no que diz respeito à fixação do referido regime inicial”.  (edoc. 7, p. 1-2, grifamos)  



    De fato, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a anterior concessão de progressão ao regime semiaberto ao paciente demonstra a falta de interesse de agir em prosseguir com este writ.



    Cito precedente:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENDIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Individualização da pena feita pelo Superior Tribunal de Justiça, acarretando redução. A pretensão de que o recálculo da pena seja feito pelo Juiz natural da causa não garante ao paciente pena menor do que a fixada pelo Tribunal a quo, circunstância que configura ausência do interesse de agir. Habeas corpus não conhecido”. (HC 88738, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 17-11-2006, grifamos)



    Além disso, ressalta-se que, ainda que superado esse óbice, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente